Tribunal: TJDFT
Processo: 0735749-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA POR GOLPE DO FALSO CONTATO DA CENTRAL TELEFÔNICA. "SPOOFING". FALSIFICADOR DE IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. GOLPE DO MOTOBOY. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em danos materiais e morais, em virtude de fraude praticada no âmbito de operações bancárias. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Foram apresentadas as contrarrazões.
2. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Com o exame das provas e dos argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283/RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre na discussão sobre a existência de responsabilidade civil da instituição financeira nos casos de fraude praticada no âmbito de operações bancárias. Trata-se, portanto, do mérito da causa. Preliminar que se rejeita.
3. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, na forma do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II). No caso dos autos, a autora retratou que foi vítima do chamado golpe do falso atendente, em que o estelionatário faz uma ligação telefônica com a utilização do mesmo número do banco e persuade a vítima a realizar tarefas para proteger suas informações e fazer operações, com a utilização de engano e das características da linha de telefonia fixa analógica, para tirar valores da conta bancária do correntista.
4. A situação descrita pela autora/recorrida indica que a ligação fraudulenta por ela recebida, foi originada de número de telefone da instituição financeira ré que é amplamente divulgado nos meios de comunicação; tal circunstância levou a autora a crer que estava efetivamente falando com um preposto do réu, o qual, inclusive, detinha seus dados pessoais, bancários e número de telefone.
5. Diante desses fatos, mesmo que o consumidor tenha contribuído equivocadamente para a fraude, não se mostra pertinente atribuir ao evento danoso a sua exclusiva culpa, mas também à falha do banco, delimitado pela ausência de maior rigor no sistema de segurança e vigilância das operações bancárias comandadas por meio digital, as quais permitiram a concretização da fraude ocorrida.
6. É de se ver que o evento danoso se deu pela culpa conjugada tanto da consumidora, induzida por terceiros, mediante conduta fraudulenta, quanto da instituição financeira que negligenciou a segurança de seus sistemas e não observou preventivamente a realização de transações fora do perfil da cliente. Significa dizer que ambas as condutas foram determinantes para o sucesso da fraude, pelo que se deve extrair que o banco deve responder pela metade do prejuízo experimentado pela autora.
7. Cabe ressaltar que a Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispôs que "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como "golpe do motoboy", em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da condenação pelos danos materiais arbitrados pela sentença para R$ 4.078,45 (quatro mil e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da citação.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, servindo a ementa de acórdão.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

(L)